Tribunal: TJBA
Processo: 8051270-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051270-72.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO COSTA SOARES E CIA LTDA Advogado(s): GABRIEL AMORIM SANTOS SILVA AGRAVADO: INDUSTRIA DE CALCARIOS SUBLIME S A Advogado(s):PATRICIA MACHADO DIDONE ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO INCIDENTAL. ERRO DE PROCEDIMENTO. DEFESA APRESENTADA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA SUPERVENIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, se recusou a homologar pedido de desistência de Embargos à Execução protocolados de forma anômala nos autos principais e, por consequência, afastou a condenação da parte desistente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A parte executada, ora Agravada, protocolou petição com natureza de Embargos à Execução, atribuindo valor à causa e recolhendo custas. O exequente, ora Agravante, apresentou defesa, e somente após tal ato, a executada formulou o pedido de desistência do incidente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em definir se é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, em desfavor da parte que, por equívoco de procedimento, protocola Embargos à Execução nos autos do processo principal, provoca a manifestação defensiva da parte contrária e, posteriormente, desiste do incidente. III. Razões de decidir 3. O protocolo de petição com nítido conteúdo de Embargos à Execução, com atribuição de valor à causa e recolhimento de custas, inaugura um incidente processual litigioso, ainda que o procedimento adotado seja tecnicamente inadequado. A apresentação de tal peça processual compeliu a parte exequente a contratar advogado e a apresentar defesa técnica nos autos, caracterizando o trabalho advocatício. 4. A formulação do pedido de desistência pela parte executada, após a apresentação de defesa pelo exequente, atrai a incidência da regra contida no artigo 90 do Código de Processo Civil, segundo a qual as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu. Tal norma materializa o princípio da causalidade, que impõe o ônus da sucumbência àquele que deu causa à instauração do processo ou do incidente. 5. O fato de a petição de Embargos ter sido protocolada de forma irregular não a descaracteriza como ato processual gerador de consequências jurídicas, notadamente a necessidade de defesa e o consequente direito do advogado da parte contrária à remuneração pelo trabalho desempenhado. A recusa do juízo de primeiro grau em arbitrar os honorários, sob o fundamento de inadequação do rito, representa formalismo excessivo que viola o direito à remuneração do advogado, de natureza alimentar e previsto em lei. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, a fim de homologar o pedido de desistência formulado pela parte Agravada e condená-la ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Dispositivos relevantes citados: Arts. 85, § 2º, e 90 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015). Jurisprudência relevante citada: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8051270-72.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante JOAO COSTA SOARES E CIA LTDA e como Agravada INDUSTRIA DE CALCARIOS SUBLIME S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA